Tribunal: STF
Processo: RE 1272358
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 371):
    “FGTS. AÇÃO ANULATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    Não é devida a exigência de FGTS por município que contrata pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, observadas as hipóteses e situações especificadas em lei municipal.”
    No recurso extraordinário da UNIÃO, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, III, e 37, II eV, e § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que:
    “Ao consagrar a inexigibilidade dos débitos de FGTS do Município demandante, exigidos pela União, nos termos do auto de ingração impugnado pela demandante e com base nos artigos 15 e 23 da Lei 8.036/90, em virtude da contratação irregular de trabalhadores comissionados, em atividades não consideradas de confiança, o v. acórdão recorrido violou o art. 37, incisos II e V, e § 2º, e o art. 7°, inciso III, da CRFB, em franca desconsideração ao princípio da dignidade da pessoa humana, como se expõe.” (eDOC 4, p. 51)
    No recurso extraordinário da CAIXA, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, XXIX, 37, II, III, V, IX, e § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que:
    “Resta evidente, portanto, que a contratação de servidores temporários para realização de atividades essenciais e ordinárias da administração pública, sem a realização de concurso público e por prazo indeterminado, é absolutamente nula, gerando, por consequência, efeitos trabalhistas, principalmente a incidência do FGTS e da CSM.” (eDOC 4, p. 95)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a natureza administrativa das relações de trabalho de que tratam os autos, afastando a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição para o FGTS.
    É o que demonstra o seguinte trecho do aresto recorrido (eDoc 3, p. 367-369):
    “Fossem realmente inválidas as contratações de pessoal por tempo determinado realizadas pelo Município de São Bento do Sul, seria exigível o recolhimento do FGTS em benefício dos trabalhadores irregularmente contratados, por incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis:
    (…)
    Ocorre que não há ilicitude na contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ainda quando para o exercício de funções públicas típicas e permanentes, ao contrário do entendimento da fiscalização do trabalho, explicitado no trecho acima transcrito do Relatório que integra a Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social n. 506.388.859, quando observada a Constituição Federal (art. 37, IX) e a legislação municipal que estabelece os casos e condições de tais contratações.
    De fato, a validade da contratação de pessoal por prazo determinado é autorizada pela Constituição aos entes federados (União, estados, distrito federal, municípios), cabendo-lhes apenas estabelecer, em lei própria, os casos em que será feita essa contratação, a qual, nos dizeres do texto constitucional, se faz 'para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público' (CF, art. 37, IX). Assim, se faltam médicos para os postos de saúde, professores para as escolas, garis para a limpeza urbana, agentes administrativos para as atividades burocráticas, é certo que o município, até a investidura dos servidores necessários a tais funções, mediante concurso público, pode e deve contratar por prazo determinado, mediante processo seletivo simplificado, o pessoal indispensável a garantir a continuidade do serviço público.
    Ora, o Município de São Bento do Sul possui lei própria disciplinando e autorizando as contratações temporárias para atender a necessidade de excepcional interesse público, dentro da sua competência conferida pela Constituição (art. 30, I c/c art. 61, § 1º, II, 'c'), quais sejam a Lei Municipal nº 505/1999, que foi revogada com a publicação da Lei nº 1.453/2005, esta revogada pela Lei nº 1713/2006, as quais regulamentam o regime jurídico a que os servidores vinculam-se ao Município. Da mesma forma, a Lei nº 2.397, de 2009, dispõe sobre a possibilidade de contratação de pessoal em caráter temporário no âmbito do Município nos seguintes termos:
    (…)
    Daí decorre que não há ilicitude em contratações por tempo determinado, desde que feitas de acordo com a legislação municipal de regência. Contudo, a fiscalização do trabalho não apurou que as contratações temporárias tenham sido feitas em desacordo com as referidas leis municipais, limitando-se a afirmar que nem sequer poderiam ter sido feitas, a pretexto de que serviriam a funções típicas e permanentes do Município. Tal posicionamento está em manifesto desacordo com o espírito da Constituição Federal (art. 37, IX).
    Mais que isso, o posicionamento adotado pela fiscalização do trabalho vai de encontro a este fundamental princípio do direito administrativo, o princípio da continuidade do serviço público, assim definido por J. Cretella Júnior:
    (…)
    Assim, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da NFGC nº. 506.388.859 (TAD 506.388.859), por ausência de causa válida.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.036/1990), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque a alegada afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa. Nesse sentido: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Depósitos de FGTS. Condenação. Alegação de ofensa ao art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de provas.” (AI 546.752-AgR, Rel. Min. Cézar Peluso, Segunda Turma, DJ 24.03.2006).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.03.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.05.2017). 
    Ademais, importante ressaltar que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE-RG 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, com a do RE-RG 705.140 (Tema 308), de relatoria do Min. Teori Zavascki, e do RE-RG 765.320 (Tema 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki, referentes à sistemática da repercussão geral, porquanto a hipótese de incidência dos mencionados Temas 191, 308 e 916 abrangem os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação.
    Vejam-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.119.314, de minha relatoria, DJe 24.04.2018 e ARE 1.119.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.05.2018.
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente